Tribunal: TJES
Processo: 5016373-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016373-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CARDOSO SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO VRTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 162 E 188 O STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5016373-81.2022.8.08.0024

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não foram fixados parâmetros para a correção monetária;
b)
que não houve análise do pedido do Estado pela aplicação da SELIC por todo o período.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7566010) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos observo que a razão assiste à parte quanto à omissão acerca do pedido de aplicação da Selic sobre todo o período, pelo qual passo à sua análise.

Embora a parte sustente que a atualização do imposto de renda deve ser pela Selic por se tratar de um imposto Federal, a jurisprudência do E. TJES é firme no sentido de determinar que sobre o período anterior à Emenda Constitucional nº 113 a correção da restituição de imposto de renda retido na fonte deve ser feita pelo VRTE e juros de mora de 1% ao mês.

Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CONTRADIÇÃO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AUSÊNCIA DO VÍCIO OMISSÃO CUSTAS PROCESSUAIS AUTARQUIA ISENÇÃO ACLARAR RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. In casu, verifica-se que o acórdão hostilizado fundamentou de forma coesa que a natureza tributária da contribuição previdenciária impõe que
a restituição das quantias descontadas a título deste tributo devam ser corrigidas monetariamente de acordo com o Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000. Isto porque, (¿) o precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.492.221/PR), de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC/2015), estabeleceu que o índice de correção monetária na repetição de indébitos tributários deve observar o mesmo índice aplicado na cobrança de tributo pago em atraso, o que afasta a incidência da regra disposta no art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a qual trata dos encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176015, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021) 2. No que diz respeito a apontada omissão, de fato, essa ocorreu, pois tratando-se o embargante de uma autarquia estadual, possui expressa isenção de custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190065680, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022) grifos meus

EMENTA: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – MÉRITO - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – JUROS E CORREÇÃO – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - “O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são partes legítimas para figurarem em processo judicial em que o servidor aposentado requer a anulação do ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080040272, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016). Preliminar rejeitada. 2 - A respeito da isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de moléstias graves, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que fazem aqueles jus ao benefício fiscal. 3 - o C. STJ sumulou entendimento segundo o qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598/STJ). 4 – No caso, restou demonstrado que as doenças osteomusculares que acometem a autora (artrose, tendinopatia crônica) foram adquiridas ou potencializadas durante o tempo em que prestava serviço público, ficando caracterizado o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, mormente considerando-se que as atividades profissionais da autora envolviam trabalho manual com esforço repetitivo. 5 - Deve ser observada a prescrição relativa aos valores descontados nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, na forma do art. 168, I, do CTN.
6 - Os valores a serem restituídos, a título de imposto de renda, possuem natureza tributária, devendo ser aplicado o VRTE, índice previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000 para atualização dos débitos tributários em atraso
. 7 – Sentença parcialmente reformada. 8 – Recurso do IPAJM improvido. 9 – Recurso do Estado parcialmente provido. 10 – Recurso adesivo provido. (TJES. Apelação cível nº 0022122-38.2020.8.08.0024. Relator: Manoel Alves Rabelo. órgão Julgador 4º Câmara Cível. Data: 18/05/2023) grifos meus

Cabe destacar que deve ser retificado o termo inicial de juros e correção monetária deve ser da data do pagamento indevido, conforme dispõe súmula 162 do STJ, sendo os juros moratórios devidos do trânsito em julgado da sentença, como prevê a Súmula 188 do STJ.

Assim, considerando que a partir de 09/12/2021 é incidido apenas a taxa Selic sobre o valor da condenação, e que a sentença irá transitar em julgado após tal data, não deve haver a incidência de juros na presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão nos termos acima, passando o dispositivo constar com a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os descontados sejam acrescidos de correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), a contar da data do pagamento indevido, até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)